Tribunal: TCU
Processo: 005.776/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3431/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.776/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Angelica Martins Chaves (XXX.745.693-XX); Isabel Maria do Carmo Champuodry Matos (XXX.156.903-XX); Manuel Joaquim Pereira Chaves (XXX.575.953-XX); Maria das Chagas Martins Pereira (XXX.410.613-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - São Luís/MA 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.